Tribunal: TJDFT
Processo: 0007614-04.2016.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0007614-04.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, NIKASSIA DIAS DE PAULO, RECANTO AUTOMOVEIS LTDA - ME, ROGERIO JULIO GONCALVES D E C I S Ã O PAULO ROBERTO MARIANO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (NUPMETAS – 1), a qual julgou improcedente o pleito para rescisão de contrato de compra e venda de veículo, formulado em ação de conhecimento proposta por NIKÁSSIA DIAS DE PAULO. Em suas razões recursais (ID 17486037), o Recorrente aduz que, aplicado o princípio da sucumbência, as despesas e os honorários advocatícios deveriam ficar a cargo apenas da autora, única que restou vencida na demanda. Verificada suposta intempestividade, as partes foram chamadas para manifestação prévia, na forma dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil (ID 26852662). É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Defensoria Pública (representante do Recorrente no exercício da Curadoria Especial) manifestou ciência da Sentença em 11.2.2020 (ID 17486034), interposto o recurso em 20.5.2020 (ID 17486037). Observe-se que, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil, levando-se em consideração ainda a contagem do prazo em dobro (artigo 89, I, da Lei Complementar no 80, de 1994, com redação dada pela Lei Complementar no 132, de 2009), o último dia para a interposição do recurso seria 12.5.2020 (aqui também considerada a suspensão geral dos prazos processuais, de 19.3.2020 a 30.4.2020 pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ). Portanto, protocolado o Apelo em 20.5.2020 é ele manifestamente intempestivo. Convém esclarecer que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo para a interposição do apelo, pois não conhecidos porque intempestivos (ID 17486036). Precedentes deste eg. TJDFT: Acórdão 1207021, 07364491420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019; Acórdão 1189378, 07093855720178070003, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019; e Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator